Tribunal: TJMT
Processo: 0009408-35.2014.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E ATOS DE TURBAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Na ação de manutenção de posse, incumbe ao autor comprovar a sua posse e a alegada turbação, conforme art. 561 do CPC. Se não comprovado o fato constitutivo do direito do autor, mantém-se a improcedência do pedido possessório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009408-35.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILIO PEDUTI NETO - CPF: 033.226.348-76 (APELANTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), MARIANA TACIN ZUCOLOTTO - CPF: 350.066.018-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA D
A POSSE E ATOS DE
TURBAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Na ação de manutenção de posse, incumbe ao autor comprovar a sua posse e a alegada turbação, conforme art. 561 do CPC.
Se não comprovado o
fato constitutivo d
o
direito
do autor
, mantém-se a improcedência do pedido possessório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMILIO PEDUTI NETO
, contra sentença que na Ação de Manutenção de Posse no 0009408-35.2014.8.11.00
04, ajuizada em desfavor de
ELI JORGE HILDEBRAND
, julgou improcedente o pedido
sobre uma porção de 1.800ha
,
parte do imóvel denominado de Fazenda Vale do Araguaia, matr
ícula 46.610, no Município de Barra do Garças-MT,
objeto de contrato de subarrendamento firmado entre autor e Hélio Rodolfo
Hildebrand
.

Em síntese, defende que desde o ajuizamento da ação em 2014, comprovou o pleno exercício de posse sobre a área
por meio dos contratos de arrendamento, subarrendamento e aditivos; notas fiscais inerentes ao objeto
do arrendamento; cadastro de produtor rural do apelante, na qualidade de arrendatário da Fazenda Vale do Araguaia.

Afirma que o esbulho também está provado com a nomeação do apelado, como Administrador Judicial na Ação Cautela
r
no 0007650-21.2014.8.11.0004
, que só cessou, porque foi concedida liminar em favor do ora apelante.

Diz que
a
tem a posse garantia por contrato até 21-5-2026,

razão pela qual deve ser provido o apelo a fim de garantir a manutenção de posse em favor do recorrente (artigo 1.210 do CC)
, porque o apelado
pode voltar a turbá-lo a qualquer momento.

Nas contrarrazões, o apelado
ELI JORGE HILDEBRAND
,
suscita o não conhecimento do apelo, por violação
ao princípio d
a dialeticidade processual. No mérito,
requer o desprovimento do recurso
(id 210043688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– da v
iolação
ao princípio da dialeticidade suscitada
pelo apelado

O recurso do
autor apelante
mostr
a-
se apto
a receber julgamento, porque
é possível depreender da apelação as razões da irresignação, bem como o pedido de reforma, inexistindo óbice ao seu recebimento.

Em conclusão, rejeito
a preliminar suscitada pelo apelado.

É o voto.

VOTO MÉRITO

O apelo foi interposto nos autos da ação de manutenção de posse proposta por
Emílio
Pedutti
Neto

em
face de
Eli Jorge
Hildebrand
,
ao argumento de que o
requerido promoveu, nos idos de 2014, atos de
turbação
sobre a
porç
ão
de 1.800ha
de uma área maior de 4.170ha do imóvel rural denominado Fazenda Vale do Araguaia, Barra do Garças-MT,

possuídas pelo aut
or por força de contrato de arrendamento.

A procedência da ação possessória tem como pressuposto a prova, por parte do autor, da posse e da turbação praticada pelo requerido em detrimento do exercício da posse e turbação praticada pelo requerido, prova da qual o autor apelante não se desincumbiu.

No caso em exame,
o apelante propôs a ação ao fundamento de que
exercia regularmente sua posse
em 1.800ha
, mas fora turbado frente a nomeação do apelado
como administrador judicial da Fazenda Vale do Araguaia, nos autos do
processo n° 7650- 21.2014.811.0004).

Para tanto, juntou contratos e aditivos de que exerceria a posse sobre a área, frente
o arrendamento firmado com Hélio Rodolfo
Hidelbrand
. Lado outro, na contestação, o requerido, ora apelado, Eli Jorge
Hildebrand
, deu conta que o contrato inicial já havia findado (maio de 2013 a maio de 2017) e que
fora nomeado para o encargo em razão das condutas de Hélio, que estava
arruinando
o patrimônio familiar.

Posteriormente, no ano de 2022, o autor juntou diversos aditivos ao contrato de subarrendamento
e notas fiscais
com a pretensão de conferir legitimidade à sua posse
(id 210041897, 210041898
, 210041899,
210043650, 210043651, 210043652, 210043653,
210043654, 210043655, 210043656, 210043657, 210043658,
210043659
).

Ocorre que tais contratos foram firmados com Hélio Rodolfo
Hildebrand
, pessoa que não tinha poderes para assinar referidos pactos, conforme decidido nos autos 0002302-85.2015.8.11.0004
, de modo que tais instrumentos
não
se revelam aptos ao fim almejado.

Não fosse suficiente, não há qualquer prova, por menor que seja, de suposta turbação praticad
a
pelo
requerido apelado
, porque o Administrador apenas passou a administrar a
Fazenda Vale do Araguaia, realizando a contagem de semoventes e grãos, sem que isso importe
em atos de turbação.

Além disso, o próprio apelado dá conta que
a decisão que nomeou administrador judicial para administrar a Fazenda Vale do Araguaia não tem mais validade,
frente a prolação da
sentença nos autos n° 7650-21.2014.811.0004
.

Logo, a ausência dos requisitos da posse e da prática do esbulho por parte
d
o
requerid
o
conduz a improcedência do pedido.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – TURBAÇÃO - POSSE - AUSÊNCIA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O ônus da prova da posse e da turbação incumbe ao autor por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Em função da falta da prova desses elementos, mantém-se a improcedência do pedido possessório.

(N.U 0028680-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 09/12/2019) 17/11/2022)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO DA POSSE. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de caso em que o autor alega que teria tido sua posse atingida por atos violadores praticados pelos demandados, que teriam invadido seu imóvel com animais. 2. Tendo os réus trazido aos autos provas que atestam suas posses sobre o terreno, não cabe a defesa possessória pleiteada pelo demandante. 3. Apelação desprovida.”

(TJ-PE - AC: 5334296 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 29/11/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024